Tribunal: STF
Processo: Rcl 59026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Igor Fernandes Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2247465-31.2016.8.26.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 138-RG (RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), bem como as Súmulas 20, 21 e 473 desta CORTE. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O reclamante ingressou com a ação pelo rito comum no juízo de piso, arguindo, em síntese, que, em fevereiro de 2006, após classificação e nomeação, foi EMPOSSADO na função de ALUNO -OFICIAL PM RE 121.979-A, no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo [...]



    E que, após meses de frequência no curso, foi dele SUMARIAMENTE DESLIGADO, com o argumento de que teria sido reprovado na fase de investigação social, sem que lhe fosse oportunizado o direito a sindicância ou procedimento similar, onde pudesse exercer o direito ao contraditório, ampla defesa, mesmo que mitigado, mormente, a posteriori, identificado que as acusações eram falsas e não ensejariam a reprovação ante a inconstitucionalidade de embasamento.



    Ocorre que, o juízo de piso julgou improcedentes os pedidos, sobre o argumento inconstitucional de que servidor em estágio probatório não teria direito ao contraditório e ampla defesa, posicionamento que fora mantido pelo Tribunal de Justiça Estadual, a despeito do recurso de apelação manejado.



    Urge frisar que, entre os fundamentos adotados pelo acórdão estadual, enfatizou que, de fato, quando do julgamento do Rec. Extr. n° 156.400 - SP (Rel. Ministro Marco Aurélio), esse Excelso Pretório teria ‘pacificado’ questão de que servidor em estágio probatório - por ainda estar no curso de formação - teria mera EXPECTATIVA DE DIREITO: ‘Finalmente, 'não procede alegar que o desligamento está sujeito ao processo administrativo quanto à investigação social, a teor do art. 5° LV da CF, pois a garantia não se aplica ao caso, como decidiu a 2' Turma do STF, no R. Extr. 156.400 -SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15-9-95, p. 29.520: 'O levantamento ético -social dispensa o contraditório, não se podendo cogitar quer a existência de litigio, quer de acusação que vise a determinada sanção’.



    E, diante do total desacerto do posicionamento adotado pela Corte de origem, o ora reclamante manejou com a ação rescisória, postulando fosse rescindido o Acórdão por manifesta violação do artigo 5º, incisos LIV e LV (ut súmulas 16, 20, 21 e 473 do STF), e, via de consequência, fosse proferido novo julgamento à ação em questão, julgando procedente a ação rescisória, determinando a reintegração do ora reclamante à função com todas as vantagens inerentes à função - sem nenhuma exceção - em pé de igualdade com os demais servidores de sua turma, com as devidas adaptações necessárias.



    Não obstante, os pedidos foram julgados improcedentes, ratificando-se, in totum, os termos do aresto rescindendo [...]



    Note-se, de antemão, que a aludida decisão não guarda relação com a motivação inserta na ação, já que discute-se exoneração de SERVIDOR EM EXERCÍCIO - ainda que em estágio probatório - e não a candidato em fase de INSCRIÇÃO em concurso público. [...]



    E, consoante enfatizado alhures, quando do manejo da Ação Rescisória, a parte reclamante apontou, de forma minudente, violação flagrante e inequívoca do ordenamento jurídico (artigo 52, LIV e LV da CF), cuja direito perseguido, encontrava-se desde antes da prolação da decisão rescindenda, sedimentada nos enunciados das súmulas 20, 21 e 473 desse sodalício [...]



    Também em julgado com REPERCUSSÃO GERAL reconhecida: [...]



    Desta forma, diante do arcabouço jurídico acima explanado, vez que, na época do julgado rescindendo, a jurisprudência dessa Suprema Corte já havia sido sedimentada em SÚMULAS e julgados com REPERCUSSÃO GERAL à tese invocada pelo ora reclamante, de rigor o reconhecimento de desrespeito ao quanto sedimentado nessa Suprema Corte, sobre o dever, pela administração, em oportunizar o direito de defesa e contraditório, no devido processo legal, a servidor ou acadêmico em estágio probatório, ante da adoção de desligamento ou qualquer espécie de sanção.”



    Requer, ao final, a procedência do pedido para “para cassar a decisão exorbitante (RE 594296-RG e RE 594296-RG,e súmulas 20, 21 e 473) ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, no sentido de anular o do Acórdão do Tribunal a quo, por total ausência de fundamentação sobre as questões relevantes de direito levadas à apreciação (cf. artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição da República c.c. artigo 988, incisos II e III do Código de Processo Civil), anulando ou determinando a nulidade do ato administrativo que alijou o reclamante do curso de formação, sem a observância do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, restabelecendo todos os direitos – sem nenhuma exceção – atingidos pela decisão, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito às Súmulas 20, 21 e 473 do STF:



    Súmula 20: “É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso”.



    Súmula 21: “Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade”.



    Súmula 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.



    Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).



    Além disso, o reclamante indicou também a suposta afronta ao decidido no Tema 138-RG (RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/2/2012), cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Por sua vez, destaco as conclusões do ato reclamado (eDoc. 10, fls. 5-6), que, em suma, deu por incabível a ação rescisória:



    “As questões suscitadas são idênticas às que já foram detidamente apreciadas pela sentença, por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores, o que revela unicamente inconformismo despido de substrato fático-jurídico, à vista das normas legais aplicáveis.



    Diversamente do que afirmou o requerente, não há manifesta violação a dispositivo de lei, a qual deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, não inconformismo quanto a julgado devidamente fundamentado e que conta com respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.



    O requerente pretende a reanálise de questões já bem analisadas e decididas pela sentença e pelo acórdão e mantidas pelo STF e pelo STJ, o que configura inadmissível manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    O acórdão objeto desta ação manteve a sentença e negou o direito invocado pelo candidato. A pá de cal veio com as decisões do STF no recurso extraordinário e do STJ no Recurso Especial.



    O STF teve o RE n. 156.400-SP (rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15.09.95) expressamente mencionado no acórdão objeto desta ação rescisória. Não bastasse, o Recurso Extraordinário oferecido no caso concreto teve seguimento negado por decisão do Min. Luís Roberto Barroso de 16.09.16 com a observação de que a decisão agravada, que havia negado seguimento ao RE, ‘está correta e alinhada aos precedentes firmados por esta Corte’.



    O STJ (2ª T), ao apreciar o REsp, anotou que a tese do requerente demanda reexame de acervo probatório e esbarra na Súmula 515 do STF. O min. Herman Benjamin (Ag. Em REsp 23.693-SP (v. p. 159/182) foi claro ao anotar que o requerente, ao deixar de declarar acontecimento que tinha obrigação de informar, violou dispositivo do edital, do que já resulta a exclusão do concurso, e demonstrou não possuir requisitos de índole subjetiva necessários à aprovação na análise de formação social, conforme jurisprudência do STJ; e reportou-se a julgado do mesmo STJ, ao negar a possibilidade de reexame de provas naquela instância: ‘A sindicância instaurada para apurar dissonância nas informações prestadas pelo candidato prescinde da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de procedimento de natureza inquisitória’ (RMS 20.465/RO, Min. Jorge Mussi, 5ª T, 25.11.10).



    É claro que o ato de desligamento do candidato, mesmo depois de sua nomeação, com base na investigação prevista no edital, implica anulação da própria inscrição (negrito acrescido).



    Acrescente-se que, segundo a Súmula n. 343 do STF, ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.



    Não se identifica, portanto, manifesta violação aos dispositivos legais enumerados (artigo 5º, LIV e LV da CF; artigos 4º e 6º, § 2º do DL n. 4657/42; e artigos 2º e 8º, I, da Lei n. 8112/90).



    A ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto do Tema 138-RG está relacionado com os limites da autotutela estatal para rever os atos administrativos, ou seja, a necessária observância dos direitos fundamentais individuais na hipótese em que a situação consolidada - que passou a integrar o patrimônio jurídico do administrado - é revista pelo Estado ante ilegalidade do ato. É distinto do presente caso, que envolve a eliminação de candidato por inaptidão revelada na etapa de investigação social, prevista no edital do concurso público (eDoc. 5, fls. 2-4).



    Desse modo, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente